Tribunal: CVM
Processo: 19957.005801/2019-17
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.005801/2019-
17

Data do julgamento: 03/10/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusado:
Carlos Ozawa Junior

Ementa: Apurar responsabilidade por violação ao item I c/c item II, alínea “b”, da
Instrução CVM n° 08/1979, por suposta manipulação de preços por meio da
utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades de operações de
mesmo comitente (OMC) intencionais e spoofing. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Carlos Ozawa Junior à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 823.189,44 (oitocentos e vinte e
três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), pelo
descumprimento ao item I c/c item II, “b”, da ICVM n° 08/1979.

O Colegiado decidiu também que o resultado do julgamento deste
Processo seja comunicado ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, em
complemento aos Ofício nos 194/2019/CVM/SGE e 236/2019/CVM/SGE.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Presente o advogado Alexandre Murad, representando o acusado.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Diário Eletrônico da CVM em
24/10/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 527 (1898621) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 1

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.

A Diretora Flávia Perlingeiro, em férias, não participou da sessão.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 23/10/2023, às 13:48, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 23/10/2023, às 14:36, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 23/10/2023, às 20:12, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1898621 e o código CRC 77FE764C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1898621 and the "Código CRC" 77FE764C.
Extrato de Sessão de Julgamento 527 (1898621) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Relatório – Página 1 de 7.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.005801/2019-17
Reg. Col. 1768/20

Acusado:
Carlos Ozawa Junior

Assunto:
Apurar responsabilidade por violação ao item I c/c item II, alínea “b”, da
Instrução CVM n° 08/1979, por suposta manipulação de preços por meio da
utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades de operações
de mesmo comitente (OMC) intencionais e spoofing.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para
apurar eventual responsabilidade de Carlos Ozawa Junior (“Carlos Ozawa” ou “Acusado”), na
qualidade de investidor, com fulcro nos incisos I e II, “b”1, da então vigente Instrução CVM
(“ICVM”) no 08/19792, por suposta prática de manipulação dos preços de ativos no mercado de
valores mobiliários por meio de (i) inserção de ordens artificiais de compra ou de venda com lotes
expressivos de ações, sem o propósito de fechar negócio (spoofing), no período compreendido
entre 15.01.2016 e 28.11.2016; e (ii) operações de mesmo comitente (“OMC”) que pressionaram
os dois lados do livro, com ordens de compra e venda de diversas ações, atraindo investidores para
a execução das ofertas pretendidas, no período compreendido entre 18.01.2016 e 28.11.2016.

1 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes
do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores
mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou
baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;
2 A ICVM no 08/1979 foi revogada pela Resolução CVM no 62/22.
Relatório de Julgamento (1893337) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Relatório – Página 2 de 7.

2.
O presente PAS originou-se de comunicação enviada pela BM&FBovespa Supervisão
de Mercados (“BSM”), por meio do Ofício 0409/2017-SAM-DAR-BSM3, de 09.03.2017,
noticiando a alegada prática recorrente de utilização de ofertas artificiais em negócios realizados
no mercado de valores mobiliários pelo Acusado.
3.
Devido à necessidade de apuração da conduta nas irregularidades apontadas pela BSM,
foi instaurado o presente PAS.

II.
DOS FATOS
4.
A Acusação identificou que, no período de janeiro a outubro de 2016, Carlos Ozawa teria
utilizado da prática de manipulação de preços por meio de ofertas artificiais de negociação, a qual
gerou um benefício econômico de R$ 208.749,00.
5.
Tal prática, conhecida como spoofing — que tinha como objetivo criar uma falsa pressão
compradora ou vendedora no livro de ofertas do ativo manipulado —, consistia na inserção de
ofertas manipuladoras de compra ou de venda de ações sem o propósito de fechar negócio.
Segundo a SMI, as ofertas apresentadas pelo Acusado alteraram o spread4 do livro de ofertas e
exerceram pressão de demanda ou de oferta, conforme o caso, com intenção de influenciar outros
investidores a incluir ou melhorar as respectivas ofertas e, assim, executar a(s) oferta(s) do
Acusado constante(s) no lado oposto do livro. Após a realização dos negócios a(s) oferta(s)
inserida(s) por Carlos Ozawa era(m) cancelada(s) em curto intervalo de tempo.
6.
Além disso, a Acusação apontou que, também no período de janeiro a outubro de 2016,
Carlos Ozawa teria realizado 820 OMC intencionais, que consistiram no registro de oferta de
compra ou de venda seguido pelo registro de oferta na ponta inversa do livro de ofertas do ativo,
a preço melhor ou igual aos praticados pelo mercado em volume inferior ao da oferta inicial,
gerando negócios consigo mesmo, a fim de atrair contrapartes para o restante desta oferta
inicialmente registrada, o que gerou ao investidor um benefício econômico de R$ 83.961,005.

3 Doc. 0765749.
4 Spread consiste na diferença de preço entre as melhores ofertas de compra e de venda de um mesmo ativo.
5 Doc. 0765755.
Relatório de Julgamento (1893337) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Relatório – Página 3 de 7.

7.
Em 16.02.2018, a SMI solicitou esclarecimentos6 a Carlos Ozawa, que, em 01.03.2018,
sustentou7, em síntese, que “não se identifica qualquer negócio ou oferta de modo a provocar
intencionalmente ‘OMC’, isto porque, todos os negócios submetidos a leilão, portanto sujeitos a
interferências por ofertas de qualquer natureza, são realizados por ordem da Autoridade e sujeitas
às interferências” e que “atua com frequência no mercado buscando as oportunidades que o
mercado oferece e valendo-se delas para auferir os resultados esperados. Veja-se, tudo ocorre em
estrita observância às Normas ditadas pelas Autoridades, pois todas as operações foram
realizadas, fiscalizadas e liquidadas observando-se a legalidade”.
8.
Diante das informações obtidas, a SMI lavrou, em 03.06.2019, peça acusatória (“Termo
de Acusação”)8 em face do Acusado por prática de manipulação de preço no mercado de valores
mobiliários, (i) no período de 15.01.2016 a 28.11.2016, através de spoofing; e (ii) no período de
18.01.2016 a 28.11.2016, através de OMC intencionais.

III.
ACUSAÇÃO
9.
Em relação à prática de spoofing, a SMI observou o seguinte modus operandi:
"1.
Criação de falsa liquidez: inserção de oferta com o propósito de exercer pressão
compradora ou vendedora e influenciar a decisão de operações de outros investidores, sem
intenção de executar negócio;

2.
Reação de investidores: investidores reagem ao registro da(s) oferta(s) artificial(is);

3.
Posicionamento e execução do negócio: registro de oferta agressora com
consequente execução de negócios contra as ofertas dos investidores que reagiram ao
registro da(s) oferta(s) artificial(is);

4.
Cancelamento: após a realização dos negócios, a(s) oferta(s) artificial(is) é(são)
cancelada(s).”
10.
A Acusação apontou que também considerou como práticas abusivas de utilização de

6 Ofício no 75/2018-CVM/SMI/GMA-l (doc. 0765752).
7 Doc. 0765753.
8 Doc. 0765764.
Relatório de Julgamento (1893337) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Relatório – Página 4 de 7.

ofertas artificiais as ocorrências que apresentaram como etapa inicial o posicionamento em um dos
lados do livro primeiro e posterior inserção da oferta artificial no outro lado sem o propósito de
fechar negócio.
11.
Conforme descrito no Termo de Acusação, a SMI identificou 1.089 estratégias descritas
acima, tanto na compra quanto na venda, de 51 ativos, as quais teriam proporcionado ao Acusado
um ganho de R$ 208.749,00.
12.
Em relação às OMC intencionais, a Acusação descreveu o seguinte modus operandis:
“a. Registro de oferta de compra ou de venda por CARLOS para a qual não havia
contrapartes no livro de ofertas no preço pretendido (‘Oferta Pretendida’);

b. Registro de oferta na outra ponta do livro no preço da Oferta Pretendida e em volume
bem inferior ao dessa Oferta Pretendida (em regra com lote de 100 ações), fechando
negócio consigo mesmo (OMC), que alterava a cotação do ativo para o preço da Oferta
Pretendida e deixava o saldo não negociado dessa oferta no livro de ofertas aguardando
contrapartes; e

c. A movimentação do preço do ativo atraía terceiros para negociar o saldo da Oferta
Pretendida que continuava no livro de ofertas, atingindo a finalidade de CARLOS (realizar
negócio em preço distinto do que o mercado estava praticando, em condições mais
favoráveis para si).”
13.
A SMI identificou 820 OMC intencionais, envolvendo 41 ações distintas, as quais teriam
proporcionado ao Acusado um ganho de R$ 83.961,00.
14.
Segundo a SMI, o pequeno volume da OMC intencionais comparado ao volume total da
oferta que se pretendia executar do outro lado do livro demonstraria a intenção de Carlos Ozawa
de atrair contrapartes para o restante da oferta por meio da ludibriação de terceiros com a OMC
intencional, que transmitia sinais de preço e demanda ilusórios aos demais participantes do
mercado.
15.
Ademais, a Acusação apontou que, em resposta a questionamentos enviados pela BSM,
a corretora responsável por intermediar tais operações informou que “possui procedimentos para
a supervisão de operações com o intuito de coibir práticas abusivas, sendo que o Cliente [Carlos
Ozawa] foi alvo de comunicação ao COAF em maio/2016, por altos índices de acerto em Day
Trades e alta incidência/volume das chamadas operações Zé com Zé (Operações com o mesmo
Relatório de Julgamento (1893337) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Relatório – Página 5 de 7.

Comitente - OMC)”.
16.
Nesse sentido, a Acusação propôs a responsabilização de Carlos Ozawa, na qualidade de
investidor, por violação ao item I da então vigente ICVM n° 08/1979, em decorrência da prática
de manipulação de preços de diversos ativos, nos termos descritos no item II, “b”, da referida
Instrução, (i) no período de 15.01.2016 a 28.11.2016, por meio da inserção de ofertas artificiais
nos livros de negociação dos ativos (spoofing); e (ii) no período de 18.01.2016 a 28.11.2016, por
meio de OMC intencionais.
17.
Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, sugeriu a
comunicação ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo.

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
18.
A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“PFE-
CVM”), ao examinar o Termo de Acusação, por meio do Parecer no 00134/2019/GJU - 4/PFE-
CVM/PGF/AGU9, entendeu estarem atendidos os requisitos descritos na Deliberação CVM no
538/08 e propôs o envio de comunicação ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo.
19.
Assim, a SMI, encaminhou ao Superintendente Geral da CVM proposta de comunicação
ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo em relação a indícios relacionados à hipótese
de crime previsto no art. 27-C, da Lei no 6.385/76, tendo sido enviado o Ofício no
194/2019/CVM/SGE ao Ministério Público de São Paulo em 19.07.201910.

V.
DEFESA E PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
20.
Regularmente intimado, Carlos Ozawa apresentou defesa11 sustentando, em síntese, que:
(i)
os valores apontados pela Acusação como benefício auferido pelo Acusado não
correspondem à realidade;
(ii)
“a acusação parte de uma premissa de que é possível se conhecer do que se passa
na cabeça do acusado”;

9 Doc. 0798044.
10 Doc. 0804741.
11 Doc. 0825372.
Relatório de Julgamento (1893337) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Relatório – Página 6 de 7.

(iii) “[a]s ofertas não estão escondidas, como o próprio nome diz, trata-se de oferta e
estas são inseridas no sistema para que todos possam fechar as suas operações contra
elas”; e
(iv)
“sequer foi demonstrado a formação artificial de preço, afinal, não existe nas
cotações valores inferiores a um centavo, razão porque não se pode dizer que ao se colocar
oferta de compra e venda com um diferencial de preço de um centavo pode ser
caracterizado como manipulação e sim LIQUIDEZ, contudo, nada artificial”.
21.
No mesmo dia, o Acusado apresentou proposta de Termo de Compromisso12, em que
propôs o pagamento de R$ 10.000,00.
22.
Em 07.04.2020, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê de
Termo de Compromisso, deliberou rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada13.
23.
Em 25.06.2021, o Acusado apresentou nova proposta de Termo de Compromisso14, no
valor de R$ 292.710,00. Após negociação com o Comitê de Termo de Compromisso, Carlos
Ozawa majorou a proposta para R$ 440.000,00, tendo o Colegiado, em 15.02.2022, por
unanimidade e acompanhando o parecer do Comitê, deliberado pela rejeição da nova proposta15.

VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
24.
O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em
07.04.202016. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído ao Diretor
Gustavo Gonzalez, em 12.01.202117, ao Diretor Alexandre Rangel, em 09.03.202118, ao Diretor

12 Doc. 0825371.
13 Doc. 0986566.
14 Doc. 1292708.
15 Doc. 1461112.
16 Doc. 0971747.
17 Doc. 1176165.
18 Doc. 1212190.
Relatório de Julgamento (1893337) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Relatório – Página 7 de 7.

Fernando Galdi, em 09.09.202119 e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.202220.
25.
Em 21.08.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM21, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

19 Doc. 1342548.
20 Doc. 1424283.
21 Doc. 1850664.
Relatório de Julgamento (1893337) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Voto – Página 1 de 10.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.005801/2019-17
Reg. Col. 1768/20

Acusado:
Carlos Ozawa Junior

Assunto:
Apurar responsabilidade por violação ao item I c/c item II, alínea “b”, da
Instrução CVM n° 08/1979, por suposta manipulação de preços por meio da
utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades de operações
de mesmo comitente (OMC) intencionais e spoofing.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face do Acusado, por alegada infração ao item
I c/c item II, alínea “b”, da então vigente ICVM n° 08/1979, em razão de manipulação de preços
de diferentes ativos, (i) no período compreendido entre 18.01.2016 e 28.11.2016, por meio de
operações de mesmo comitente intencional, consistente na inserção de ofertas artificiais de
opções de ações, com o objetivo de criar pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair
contrapartes para negociações de outras ofertas dos Acusados; (ii) no período compreendido entre
15.01.2016 e 28.11.2017, por meio da prática de spoofing, consistente na inserção de ordens
artificiais de compra ou de venda com lotes expressivos de ações, com o objetivo de simular
pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para execução de ofertas de
Carlos Ozawa Junior posicionadas no lado oposto do livro no preço pretendido.
2.
Conforme descrito no Relatório, as investigações da SMI tiveram origem em
comunicação enviada pela BSM à CVM, apontando a existência de indícios de OMCs intencionais

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
Voto Em Sessão De Julgamento (1893407) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Voto – Página 2 de 10.

e spoofing em operações realizadas por Carlos Ozawa.
3.
Sem matérias preliminares a serem enfrentadas, passo à análise de autoria e materialidade
da infração.

II.
AUTORIA E MATERIALIDADE
4.
Em observância ao princípio da eficiência da Administração Pública e de modo a não
tornar este voto desnecessariamente repetitivo, me reporto às considerações teóricas acerca do
tema ora em análise já expostas no julgamento dos PAS CVM nos 19957.009452/2018-13 e
19957.010831/2019-37, ambos de minha relatoria.
5.
A manipulação de preços apontada pela Acusação neste processo pode ser descrita da
seguinte maneira:
a) Criação de falsa liquidez: Visando influenciar investidores a incluir ou
melhorar suas ofertas, induzindo pressão compradora ou vendedora, alterando
o spread do livro, por meio de:
i. Se OMC: Inserção de ofertas artificiais com ordens de compra e
venda, que são fechadas intencionalmente entre mesmos comitentes,
em montante inferior ao da oferta expressiva, atraindo investidores
para a execução de outras operações;
ii. Se spoofing: Registro de oferta de quantidade expressiva.
b) Reação de investidores: Investidores reagem ao registro da(s) oferta(s)
artificial(is).
c) Posicionamento e execução de oferta-alvo: registro de oferta no lado oposto
(antes de forma concomitante ao passo (a)) com consequente execução de
negócios contra as ofertas dos investidores que reagiram ao registro da oferta
artificial (spoofing); ou registro de oferta agressora no lado oposto do livro, de
tamanho menor que o da oferta expressiva, gerando OMC, para gerar atração
de contrapartes para a execução de outras ofertas dos Acusados.
d) Cancelamento: nas práticas de spoofing após a realização dos negócios, a(s)
oferta(s) artificial(is) é(são) cancelada(s). Nas OMCs, o saldo remanescente da
oferta expressiva era executado por ofertas de outros investidores.
Voto Em Sessão De Julgamento (1893407) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Voto – Página 3 de 10.

6.
Para que seja configurada a aludida prática vedada, deve-se analisar se o conjunto de
provas e indícios juntados aos autos evidenciam a cronologia da criação de falsa liquidez descrita
acima, de modo a restarem preenchidos os elementos normativos do ilícito em questão, quais
sejam: (i) utilização de um artifício, mediante inserção de ofertas artificiais nos livros; (ii)
promoção de cotações artificiais através de criação de camadas artificiais que exercem pressão
compradora ou vendedora; (iii) indução de terceiros a negociar os ativos cujas cotações foram
afetadas, com base em ordens artificiais colocadas nos livros de ofertas; e (iv) conduta dolosa de
causar a simulação de pressão compradora ou vendedora em ativos para viabilizar o negócio
pretendido com preço distinto daquele originalmente existente no mercado.
7.
No presente PAS, a autoria da alegada infração é incontroversa (eis que não foi objeto
de impugnação pelo Acusado) e a comprovação da materialidade do ilícito passa pela
demonstração de que as estratégias descritas pela Acusação (OMC e spoofing) configuram
manipulação de preços, conforme descrito na alínea “b” do item II da ICVM no 08/1979, e que a
manipulação de preços de fato ocorreu, isto é, se restou comprovado que as estratégias, nos
contornos descritos pela SMI, preencheram os requisitos para a configuração do tipo no caso
concreto.
8.
De modo objetivo, antecipo minha posição no sentido de que assiste razão à SMI com
relação à imputação formulada de manipulação de preços por meio da utilização de ofertas
artificiais de formulada. A Acusação reuniu farto conjunto probatório que confirma o acerto quanto
a tal capitulação.
9.
Em sua defesa, Carlos Ozawa sustentou que não seria possível à Acusação “conhecer do
que se passa na cabeça do acusado” e que suas ofertas foram “inseridas no sistema para que todos
possam fechas (sic) as suas operações contra elas”, de modo que não teria se utilizado de nenhum
artifício. No entanto, o Acusado não logrou êxito em desconstruir a tese acusatória.
10.
Com efeito, a inserção concomitante de ordens de compra e de venda de um mesmo ativo
por um investidor ou o cancelamento de ordens após a realização de um negócio não configuram,
por si só, a prática de manipulação de preços.
11.
Pelas provas acostadas aos autos, verifica-se que Carlos Ozawa inseriu, de forma
reiterada e sistemática, dezenas de ofertas de compra ou venda em pouquíssimos segundos, mesmo
Voto Em Sessão De Julgamento (1893407) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Voto – Página 4 de 10.

sem ter ofertas cobertas de venda ou compra por outros participantes, e, assim, (i) no caso do
período em que adotada a estratégica via OMC intencionais, as ofertas artificiais agrediam
parcialmente o saldo da oferta expressiva registrada anteriormente por ele, e (ii) no período
referente à prática de spoofing, as ofertas manipuladoras eram sistematicamente canceladas logo
após a realização dos negócios, o que indica sua intenção de criar situação artificial no livro de
ofertas e executar negócio do outro lado do livro em preço distinto do qual o mercado estava
negociando inicialmente os ativos.
12.
De modo a exemplificar a estratégia de spoofing praticada pelo Acusado, destaco abaixo
as tabelas representativas do livro de ofertas de GOLL4, referente ao pregão de 19.10.2016,
extraídas do Termo de Acusação:

13.
A Tabela 1 acima demonstra que Carlos Ozawa registrou oferta de compra no total de
50.000 ações de GOLL4, ao preço de R$ 7,39 (às 10h22min19s23ms). Essa oferta foi registrada
no melhor nível de preço, porém considerando a ordem cronológica de seu registro, de acordo com
os critérios da BM&FBovespa, ficou a 6.400 ações da prioridade de execução.
14.
Passados 6 segundos (às 10h22min25s077ms e 10h22min25s605ms), verificando que
sua oferta de compra permanecia na mesma ordem cronológica de seu registro, Carlos Ozawa
registrou 2 ofertas de venda no total de 100.000 ações ao preço de R$ 7,40, ou seja, no melhor
nível de preço:
Voto Em Sessão De Julgamento (1893407) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Voto – Página 5 de 10.

15.
A pressão vendedora do Acusado, exercida por meio do registro das ofertas de venda no
total de 100.000 ações de GOLL4, fez com que outro participante registrasse oferta de venda com
melhor preço, favorecendo a execução da oferta de compra de 50.000 ações de Carlos Ozawa:

16.
A Tabela 3, por sua vez, demonstra que, passados 3 segundos das ofertas de venda no
total de 100.000 ações terem sido registradas, a oferta de compra de Carlos Ozawa de 50.000 ações
foi executada (negócios nos 1.610 e 1.620) integralmente contra o mercado (Participante 8),
conforme destacado em cinza. Após a realização dos negócios de compra mencionados na Tabela
3, o Acusado realizou mais 2 negócios de compra no total de 4.000 ações contra o Participante 8
(negócios nos 1.650 e 1.660) e 3 segundos depois (às 10h22min33s019ms e 10h22min33s222ms)
cancelou as ofertas de venda que exerciam pressão vendedora no livro de ofertas de GOLL4, no
total de 100.000 ações:
Voto Em Sessão De Julgamento (1893407) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Voto – Página 6 de 10.

17.
A prática de spoofing, demonstrada nas tabelas acima, gerou para Carlos Ozawa o
benefício financeiro de R$ 1.000,00, resultado obtido pela multiplicação da quantidade de opções
negociadas, pela diferença de spread identificada antes da oferta expressiva da cliente ser agredida
por ofertas do mercado:
Benefício Financeiro = Quantidade de ofertas x Diferença de spread
Benefício Financeiro = 50.000 x (7,41 – 7,39)
Benefício Financeiro = R$ 1.000,00
18.
Nesse sentido, conforme comprovado no exemplo descrito e nas estratégias
discriminadas no Anexo I2, entendo que a Acusação logrou êxito em demonstrar que a estratégia
implementada pelo Acusado utilizava a inserção de ofertas de negociação sem a intenção de
executá-las, mas sim com a finalidade de ter oferta atendida do outro lado do livro de negociação,
o que evidencia o dolo de sua conduta.
19.
De igual modo, entendo que a Acusação logrou êxito em demonstrar a configuração de
manipulação de preço pelo Acusado nas operações de OMC intencionais.

2 Doc. 0765754.
Voto Em Sessão De Julgamento (1893407) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Voto – Página 7 de 10.

20.
Conforme trazido no Termo de Acusação, destaco abaixo tabela representativa do livro
de ofertas de ELET6, referente ao pregão de 25.11.2016, extraídas do Termo de Acusação:

21.
Como se vê, Carlos Ozawa inseriu oferta de compra de 100 ações que agrediu sua oferta
de venda, atraindo terceiros para negociar contra o restante de sua oferta de venda que permaneceu
com prioridade de execução no saldo de 4.900 ações, no preço inicialmente pretendido pelo
Acusado. As operações discriminadas no Anexo II3 evidenciam o caráter sistemático e reiterado
da conduta dolosa do Acusado.
22.
Quanto à impugnação em relação ao valor do benefício econômico auferido com as
operações em análise, entendo que o Acusado não se desincumbiu de seu ônus de evidenciar o
erro dos cálculos da SMI, tendo se limitado a sustentar, de modo genérico, que os valores trazidos
no Termo de Acusação estariam “divorciados da realidade fática e jurídica”. Aliás, o Acusado
sequer indicou qual valor entende que seria correto. A esse respeito, destaco minha concordância
com a fórmula utilizada pela SMI para calcular o benefício auferido pelo Acusado, a qual seguiu
o entendimento desta Autarquia4.
23.
Pelos motivos acima expostos, entendo ter restado configurada, no presente PAS, a
prática de manipulação de preços por parte do Acusado ao implementar as estratégias de OMC
intencionais e spoofing, tendo em vista que a inserção de ordens de um lado de livro e a posterior

3 Doc. 0762423.
4 Nesse sentido: PAS CVM nos RJ 2016/7192, RJ 2018/4165, 19957.005452/2016-82, 19957.009452/2018-13 e
19957.010831/2019-37
Voto Em Sessão De Julgamento (1893407) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Voto – Página 8 de 10.

execução do negócio do outro lado, e, no caso das de spoofing, seguidas pelo cancelamento das
demais ofertas em um curto espaço de tempo — de forma reiterada e sistemática — criaram as
condições para que todos os elementos do tipo estejam presentes.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
24.
Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado por infração ao
item I, c/c o item II, alínea “b”, da ICVM n° 08/1979, em razão da prática de manipulação de
preços envolvendo diversos ativos.
25.
Para fins de dosimetria, observo que os fatos são anteriores à entrada em vigor das
alterações à Lei n° 6.385/1976 trazidas pela Lei no 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero,
no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos
sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei no 6.385/1976.
26.
A Lei n° 6.385/1976 com redação anterior à trazida pela Lei no 13.506/2017 já previa
que a penalidade de multa não pode exceder 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica
obtida em decorrência do ilícito.
27.
Há, nos autos, elementos que evidenciam que o Acusado auferiu benefício econômico no
montante de R$ 208.749,00, por meio de 1.089 estratégias de spoofing, e R$ 83.961,00 através de
820 OMC intencionais, totalizando o equivalente a R$ 292.710,00 no somatório dos valores
históricos.
28.
Assim, proponho a aplicação de multa, equivalente a 2 (duas) vezes o valor da vantagem
econômica obtida, atualizado pelo IPCA5 desde a data da última operação irregular em cada um
dos períodos elencados pela Acusação até agosto de 2023, referente ao último índice
disponibilizado pelo BACEN, conforme anexo a este voto.

5 https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
Voto Em Sessão De Julgamento (1893407) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Voto – Página 9 de 10.

29.
Seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e em
linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso6, voto pela condenação do
Acusado à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 823.189,44 (oitocentos e vinte e três
mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), pelo descumprimento ao item I
c/c item II, “b”, da ICVM n° 08/1979.
30.
Como os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação penal
pública, proponho, ainda, a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público
Federal do Estado de São Paulo, em complemento aos Ofício nos 194/2019/CVM/SGE e
236/2019/CVM/SGE7, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei
no 6.385/1976.
É como voto.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

6 PAS CVM n° 19957.009452/2018-13, Rel. Dir. Otto Lobo, j. 21.06.2022; PAS CVM n° 19957.009864/2019-34,
Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. 04.08.2020.
7 Doc. 0804741.
Voto Em Sessão De Julgamento (1893407) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005801/2019-17
Voto – Página 10 de 10.

ANEXO ÚNICO

Atualização dos valores referentes à vantagem econômica auferida

Tipo
Prática
Período
Benefício
Auferido
(R$)
Data da
última
operação
irregular
Valor
atualizado até
08/2023 (R$)
OMC
18.01.2016
a
28.11.2016
83.961,00
28.11.2016

118.061,92
Spoofing
15.01.2016
a
28.11.2016
208.749,00
28.11.2016

293.532,80
Total
-
-
292.710,00
-
411.594,72

Multa (2x)
823.189,44

Obs.: Atualização pelo IPCA, obtido a partir da Calculadora do Cidadão, no site do Banco Central
do Brasil.

Voto Em Sessão De Julgamento (1893407) SEI 19957.005801/2019-17 / pg. 19